Tribunal: TJBA
Processo: 0047025-89.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0047025-89.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Fabio de Jesus dos Reis Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, MAIS DE 7 (SETE) DIAS-MULTA. PLEITOS RECURSAIS: 1. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO, TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO CÁLCULO PRESCRICIONAL CONSTANTE NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. NA DATA DO FATO, OCORRIDO EM 22/09/2002, O RECORRENTE JÁ HAVIA COMPLETADO 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE, PORQUANTO NASCIDO EM 12/08/1981. ADEMAIS, O ADITAMENTO DA DENÚNCIA OCORRIDO NO TRANSCURSO DO PROCESSO ENSEJOU NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO SIMPLES TENTADO, AO ARGUMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. NÃO PROVIMENTO. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3º DO CÓDIGO PENAL, OCORRIDO NA MODALIDADE TENTADA, RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, BASEADO EM LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL, ALÉM DA CONFISSÃO EM PARTE DOS FATOS REALIZADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE. A CONDUTA EXECUTADA PELO RÉU DEMONSTRA O DOLO DO CRIME DE LATROCÍNIO, UMA VEZ QUE EFETUOU DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, A FIM DE ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO DE SEUS PERTENCES, CONFORME REVELOU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 3. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOB O FUNDAMENTO DA INOBSERVÂNCIA DO MÉTODO TRIFÁSICO PREVISTO NO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. NÃO PROVIMENTO. O PROCESSO DOSIMÉTRICO DE PENAL FOI REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PROPORCIONALIDADE, A RAZOABILIDADE E A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DAS OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FORAM DESFAVORÁVEIS, POR TER A VÍTIMA FICADO UMA SEMANA INTERNADA NA UTI EM DECORRÊNCIAS DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO DEFLAGRADOS PELO RECORRENTE. NA SEGUNDA ETAPA A MAGISTRADA RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDUZINDO A PENA ATÉ O LIMITE MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ. NA TERCEIRA FASE APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO CRIME TENTADO NA FRAÇÃO DE 1/30 (UM TERÇO), CONSIDERANDO O CAMINHO DE EXECUÇÃO DO CRIME PERCORRIDO PELO AGENTE, QUASE CULMINANDO A MORTE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DE PENA MANTIDA. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0047025-89.2003.8.05.0001, oriunda da 14ª Vara Criminal Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelante o FÁBIO DE JESUS DOS REIS e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .